Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental.
3. A inadmissão do writ também decorre da impossibilidade do Órgão Colegiado rever as próprias decisões, uma vez que o pedido de prisão domiciliar já foi apreciado em julgamento de agravo em execução por esta egrégia 1a Turma Criminal.
4. Recurso conhecido e desprovido.